Tribunal: TJMT
Processo: 1025194-30.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1025194-30.2022.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: CASILDA ALVES MOREIRA SOUZA
Recorrido: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 11 de setembro de 2023
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. DAE. VÁRZEA GRANDE. BAIRRO SÃO SIMÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória movida em face de Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE, na qual a parte recorrente afirmou ser residente no bairro São Simão e consumidora do serviço de abastecimento de água fornecido pela recorrida. No mais, afirmou que sofreu com a falta de abastecimento de água em sua residência, motivo pelo qual pugnou pela condenação da recorrida em indenização por danos morais.
2. Em contestação, a recorrida pugnou pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da recorrente, impugnando, ao final, a inversão ao ônus da prova e requerendo a condenação da recorrente em litigância de má fé.
3. A sentença julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de ausência de provas mínimas das alegações da parte recorrente.
4. Em recurso inominado, a parte recorrente aduziu cerceamento de defesa e no mérito, falha na prestação de serviço. Afirmou ter sofrido com a ausência de abastecimento de água em sua residência durante trinta dias, tendo que comprar caminhão pipa particular para subsistência mínima. Pugnou pela procedência do pedido inicial.
5. Cerceamento de Defesa. Não se vislumbra o mencionado cerceamento, posto que não houve qualquer menção às testemunhas e possíveis provas orais/testemunhais a serem produzidas. Diga-se, ainda, da análise das etapas processuais, que a parte recorrente protestou na inicial, genericamente, pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, entretanto, na impugnação à contestação, não manifestou objetivamente seu interesse em realizar a oitiva de testemunhas, consignando, de modo genérico, pela oitiva de testemunhas. Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa.
6. Infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva. Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica. Nesse sentido, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
7. Em que pese se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é absoluta e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.
8. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem água por trinta dias como alegado na exordial.
9. Não foi apresentado nenhum protocolo ou reclamação administrativa para comprovar a alegação de ausência de fornecimento de água.
10. Em que pese a parte ter anexado telas de notícias midiáticas, não há provas de que foi atingida unidade de sua titularidade, inexistindo no processo provas de que esta foi atingida pela falta de água. A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como por exemplo, protocolos de atendimentos, solicitações via sac, dentre outros, no entanto, a consumidora se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.
11. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos inicias deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025194-30.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASILDA ALVES MOREIRA SOUZA - CPF: 570.435.901-91 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023